Tribunal: TJES
Processo: 0009491-87.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009491-87.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL

APELADO: JOSE ROMARIO MORONARI

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, OBSCURIDADE E ERRO DE PREMISSA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO ATACADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS JÁ JULGADAS. INCONFORMISMOS DAS PARTES. PREQUESTIONAMENTO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. MULTA O ART. 1.026, §2º INAPLICÁVEL.

1.
O julgado padece de omissão quando o juiz deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício. Já o vício da obscuridade reponta na dificuldade de elaboração do pensamento ou na sua expressão. Da análise do acórdão recorrido, verificou-se a ausência dos vícios alegados, eis que a colenda câmara se pronunciou de forma expressa, silogística e clarividente sobre as teses ventiladas pelos embargantes no julgamento do recurso pretérito de apelação cível. Tampouco houve erro de premissa a ser corrigido.

2.
Os aclaratórios não se prestam a sanar o inconformismo da parte com o julgamento ou para rediscutir matéria já decidida, não sendo verificada a existência absolutamente nenhum vício na hipótese, e sim, pretensão de rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado. (STJ, AgRg no AREsp nº 681.659/SP, Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, julgado em 12/05/2015, publicado em 19/05/2015).

3.
Não se observou inequívoco objetivo protelatório, já que foram opostos os primeiros embargos declaratórios contra o referido acórdão, aliás, por ambas as partes, motivo pelo qual deixou-se de aplicar, ao menos neste momento, a multa prevista no §2º do art. 1.026, CPC, com advertência acerca da reiteração de argumentos mediante novos aclaratórios.

4.
Aclaratórios rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher ambos os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam-se de
DOIS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos por

JOSÉ ROMÁRIO MORONARI
e por
FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURO SOCIAL
contra

Acórdão juntado ao evento 6206477 desta colenda Quarta Câmara Cível, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela Fundação Sistel de Seguridade Social.

Sustenta o
1ª
embargante
,
José Romário Moronari
, em suma, a necessidade de correção de erro material provocado por induzimento em erro pelo Recorrido e omissão. Afirma que, em 1997, houve pedido de aposentadoria e pagamento do pecúlio, o que se atesta pelo demonstrativo de pagamento de fls. 229. Contudo, não se confunde o pagamento ocorrido no ano de 1997 (fls. 246) com a redução em 50% do pecúlio do Recorrente ocorrida no ano de 2017, dez anos depois, justamente na mesma época em que a Embargada pagou uma indenização de mesmo valor o que restou comprovado até mesmo pela própria Embargada (fls. 190 a 205), quando juntou os demonstrativos de pagamento, com a evolução do pecúlio, bastando ler a “mensagem” contida sempre ao final dos respectivos demonstrativos. O pecúlio do Recorrente foi reduzido exatamente no mesmo valor da condenação paga pelo Recorrido, conforme condenação (fls. 284), nos autos do processo º. 0030403-52, ocorrida em janeiro de 2017. Essa redução do pecúlio de R$ 36.647,90 para R$ 18.349,60, não se justifica pelo pedido ocorrido em 1997, mas sim pelo seu indevido uso para pagamento de indenização do próprio favorecido.

A Fundação Sistel apresentou contrarrazões, alegando que os aclaratórios opostos pelo 1º embargante tratam-se de mero inconformismo. Em realidade, o Embargante solicitou a antecipação do Pecúlio por Invalidez quando solicitou a sua aposentadoria por Invalidez, o que foi pago em 05/1997 conforme contracheque anexo, o que fez amparado no Regulamento do PBS-A em seu art. 56. Assim, a alegação do Embargante acerca de suposta redução do valor do pecúlio, não procede, pois o Embargante já havia recebido o pecúlio por invalidez, e foi exatamente a partir do contracheque de 02/2017 que a Fundação Sistel passou a demonstrar o valor do pecúlio por morte já com o abatimento da antecipação do pecúlio por invalidez, haja vista que antes o valor era demonstrado com o valor integral. Logo, a diferença que aponta diz respeito ao que foi abatido de seu pecúlio ante o adiantamento por ele pleiteado.

já em seus
embargos de declaração
, a
F
undação
S
istel
afirma, em breve síntese: a) existência de omissão quanto ao caráter assistencialista do plano de assistência médica da embargada, e que no caso dos autos, o Embargado aderiu ao PAMA em 01/05/1997, plano em que não há pagamento de mensalidade, mas, em contrapartida, há coparticipação em todos os procedimentos, inclusive os de alto custo, conforme inscrição e vigência anexa, tendo como dependente a cônjuge Maria Conceição Gomes Viana Moronari; (b) Desta feita, coparticipa com o percentual de 43,06% em todas as despesas realizadas, e o restante, diga-se, a maior parte das despesas, é paga por esta Fundação; (c) Depreende-se que os dispositivos que disciplinavam a impossibilidade de percentual de coparticipação em casos de internação foram revogados, não havendo mais qualquer restrição à possibilidade de cobrança dos percentuais devidos, desde que não sejam abusivos; (d) Não há, ao contrário do entendimento versado no acórdão, como a Fundação comprovar cabalmente que o assistido tenha lido os documentos que lhe foram enviados. O que restou demonstrado é que os informativos foram enviados a todos os beneficiários do plano de assistência médica, cumprindo com o seu dever de informação; (f) a cobrança efetuada pela Fundação Embargante não pode ser admitida como ilegal ou abusiva, visto que houve apenas o cumprimento do contrato firmado entre as partes; (g) obscuridade quanto a configuração do dano moral e entendimento pacificado no STJ, porquanto o dano sustentando não se configura in re ipsa, e havendo dúvida razoável na interpretação contratual, não há que se falar em conduta ilícita capaz de ensejar indenização.

Contrarrazões apresentadas por José Romário afirmando que os aclaratórios relatados supra se tratam de uma cópia dos embargos de declaração opostos pela fundação em face da sentença pretendendo a rediscussão do julgado, sendo manifestamente protelatórios. Pugna pela sua rejeição e aplicação do art. 1.026, §2º, por ser manifestamente protelatório.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, artigo 1.022), quais sejam, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), suprir omissão (inciso II), corrigir erro material (inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

De acordo com Antônio Carlos Araújo Cintra
1
, o julgado padece de omissão "
quando o juiz deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício
".

Da análise detida do acórdão recorrido, verifico inexistir o vício alegado, eis que a colenda câmara se pronunciou de forma expressa, silogística e clarividente sobre as teses ventiladas pelos embargantes no julgamento do recurso pretérito de apelação cível.

Adentrando-se ao cerne dos primeiros aclaratórios, não houve nenhum erro material ou de premissa, tampouco omissão. Pretende o embargante rediscutir o julgamento acerca de seu pedido não acolhido, atinente ao benefício de pecúlio por morte.

Em sua exordial, o 1º embargante narrou que, em fevereiro de 2017 observou que a Requerida reduziu o valor do pecúlio por morte do Autor em R$ 18.298,30, caindo de R$ 36.647,90 para R$ 18.349,60, ao fundamento que teria pago uma antecipação do pecúlio,
antecipação esta que
o autor alegou
não ter recebido ou requerido,
suspeitando que a redução de seu pecúlio fosse decorrente do pagamento que a Fundação teve que efetivar em seu favor, em razão do êxito no 1º processo judicial movido entre as partes.

Vejamos a narrativa constante à fl. 05 da Petição inicial:

“
Isto, pois, identificou que logo apás ser condenada em depositar a condenação, isso no final de 2016, início de 2017, coincidentemente, já no mês seguinte ao depósito condenatório (02/2017), ao fundamento que teria pago uma antecipação do pecúlio, a Requerida reduziu o valor do pecúlio do Autor em R$ 18.298,30, caindo de R$ 36.647,90 para R$ 18.349,60 (doc. 12).

Portanto, ao que parece, a Requerido pagou a condenação dos autos do processo n°. 0030403-52.2013.808.0048 com dinheiro do próprio Autor, pois,
por certo, o mesmo não recebeu e/ou requereu qualquer antecipação do seu pecúlio
. ISSO É MUITO GRAVE!” Grifei.

Todavia, ao contrário do que afirmou o 1º embargante, foram apresentadas provas pela Fundação (fls.228/229) que demonstram de forma contundente que o 1º embargante requereu e recebeu a antecipação do pecúlio por morte, o que confirma agora em suas razões de embargos.

Inclusive, a parte foi informada pela Fundação que, como este havia requerido e recebido 50% do valor de seu pecúlio por morte de forma antecipada e ainda em vida, sua beneficiária somente teria direito ao percentual (50%) restante do referido benefício (cf. simulação de fl. 245). À fl. 244, a Fundação simula o valor integral (100%) do pecúlio, sendo este R$ 36.647,90, e à fl. 245, consta simulação do valor restante (50%), calculado em R$ 18.349,60.

Ademais, não houve comprovação das alegações autorais, segundo as quais, o valor de seu pecúlio por morte teria sido reduzido em função da quitação promovida pela Fundação nos autos da prévia demanda judicial travada entre as partes, mesmo porque, a se deduzir o valor recebido pelo autor naquela época (R$ 17.320,33) do valor integral de seu pecúlio, ter-se-ia montante de mais de dezenove mil reais, não correspondente com o valor remanescente do pecúlio calculado pela Fundação.

Portanto, não há nenhuma omissão ou erro de premissa a ser corrigido.

Já a Fundação Sistel afirma existência de omissão quanto ao caráter assistencialista do plano de assistência médica da embargada e reitera todas as argumentações que foram examinadas no julgamento da apelação pretérita.

Nota-se do voto condutor, o qual alicerçou o acórdão vergastado, que não houve nenhuma omissão. Inicio a transcrição do voto pelo relatório das razões recursais da apelação da Sistel, a fim de demonstrar que, na verdade, seus aclaratórios reprisam os mesmos argumentos já defendidos em sua apelação, e portanto, já examinados. Vejamos:

“(...).

Apelação da SISTEL esclarecendo acerca do caráter assistencialista do plano de Assistência Médica ao qual aderiu o apelado (o PAMA) e sustentando a legalidade da cobrança de coparticipação questionada, segundo o art. 3º do Regulamento do PAMA. Afirma que o beneficiário do assistido utilizou procedimento de custo elevado, gerando um valor alto de coparticipação da responsabilidade do apelado. Também informa que o percentual de coparticipação sofreu elevações ao longo do tempo, sendo que em setembro/2010 o percentual era de 43,06%, não havendo se falar em exorbitância de valores, devendo a sentença ser reformada para reconhecer a legalidade da cobrança de coparticipação. Em relação ao dano moral, alega que o dano sustentando não configura dano in re ipsa, e não houve nenhum dano passível de ser indenizado. Por fim, afirma que o apelado solicitou a antecipação do Pecúlio por Invalidez quando solicitou sua Aposentadoria por invalidez, o que foi pago em 05/1997, conforme contracheque anexado, nos termos do art. 56 do Regulamento PBS-A, inexistindo redução do valor do pecúlio. Assim, ante a ausência de ilicitude na conduta da Sistel, requer a reforma do édito também neste ponto.

(...).

O apelado José Romário ajuizou a presente demanda narrando em sua exordial que é beneficiário do plano de saúde PAMA – Plano de Assistência Médica ao Aposentado mantido pela Sistel, tendo sofrido uma cobrança ilegal no ano de 2011, referente a internação de seu dependente, ocorrida em dezembro de 2010, a motivar o ajuizamento de uma primeira ação judicial perante o Juizado Especial Cível, cuja decisão teria sido desrespeitada pela Sistel, além de outras questões também aventadas. Passo a transcrever o relatório da Petição inicial sintetizado na sentença ora desafiada pelo presente recurso, in
verbis
:

“É usuário do plano de saúde PAMA – Plano de Assistência Médica ao Aposentado, tendo sofrido uma cobrança ilegal no ano de 2011, referente a internação de dependente, ocorrida em dezembro de 2010, passando, a partir daí, não mais usar o plano de saúde;

Houve a suspensão do plano de saúde desde o dia 31/03/2012;

Em razão das constantes cobranças realizadas pelo plano de saúde, ajuizou demanda que tramitou no 3º Juizado Especial Cível da Serra, sob o
nº 0030403-52.2013.8.0048
;

Na mencionada ação era solicitado que a requerida interrompesse atos de cobrança, tais como se abster de emitir cobranças indevidas e ainda descontar do benefício do requerente as parcelas denominadas ‘Desconto Assistência Médica’. Foi solicitado ainda a devolução em dobro do que foi pago indevidamente, além da indenização por danos morais;

Após a internação de seu dependente, senhor Pablo Viana, o requerente fez um empréstimo no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para pagar à requerida a coparticipação devida pela internação ocorrida em dezembro de 2010, pagando esse empréstimo até a presente data, conforme se observa do seu contracheque, no valor de R$ 676,41;

Naquela demanda, a requerida foi condenada ao pagamento de danos materiais e morais em razão das práticas indevidas;

Passados mais de 05 anos do ajuizamento daquela demanda e quase 10 anos da internação do dependente do requerente (dezembro de 2010), o requerente recebeu uma carta de cobrança da requerida, desrespeitando a decisão judicial;

A requerida passou a reter a totalidade dos proventos do requerente (verba alimentar), com a retenção do benefício no valor de R$ 4.622,12 (quatro mil, seiscentos e vinte e dois reais e doze centavos);

Além desse desconto, a requerida ainda enviou para o requerente dois boletos de cobrança no valor de R$ 34.440,99 (trinta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos), com vencimento em abril e maio de 2019;

Houve um desrespeito a decisão judicial proferida no julgamento do mérito dos autos 0030403-52.2013.8.0048;

Analisando os documentos de cobrança, observou que a requerida reduziu o valor do pecúlio do requerente na quantia de R$ 18.298,30, pois em vez de receber a quantia de R$ 36.647,90, somente recebeu a quantia de R$ 18.349,60;

Por isso, ajuizou nova demanda junto ao 1º Juizado Especial Cível, sendo autuada com o nº 0013399-952019.8.08.0725, sendo determinada a abstenção da cobrança realizada pela requerida, em sede de tutela provisória;

No entanto, a sentença extinguiu o feito, pois o valor da causa ultrapassava o valor do teto do Juizado Especial;

Assim, a requerida continuou com a cobrança indevida em desfavor do requerente;

Deve ser a requerida condenada a abster de cobrar o requerente referente aos fatos narrados na inicial, com a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, conforme narrado na inicial;

Deve ser declarada a cobrança indevida referente a internação hospitalar de seu dependente Pablo Viana, ocorrida em dezembro de 2010;

Caso seja reconhecida a legalidade da cobrança realizada pela requerida, deve ser declarada a prescrição da mesma;

Deve ser a requerida indenizada ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).” Grifei.

Portanto, o recorrido ajuizou a presente ação narrando, em suma,
descumprimento de ordem judicial proferida nos autos da Ação judicial nº 0030403-52.2013.8.0048
, referente à determinação de abstenção dos atos de cobrança realizados pela recorrente em decorrência da internação hospitalar de seu filho, ocorrida em dezembro de 2010, porquanto veio a sofrer novas cobranças pela apelante.

Restou reconhecido na sentença proferida nos autos da ação nº 0030403-52.2013.8.0048 e juntada às fls. 59/61 que apesar do filho do requerente ter atingido21 anos durante a internação, tal circunstância prolongaria a validade da cobertura do plano, nos moldes contratados e vigentes até a data em que internado (em 08 de dezembro de 2010), motivo pelo qual somente competia cobrar do autor a parcela de custeio da internação do dependente limitada ao percentual de 43,06% de coparticipação estabelecido, e não a sua integralidade. Assim, considerando o pagamento de coparticipação da internação do dependente em quantia “a maior” pelo autor (ora apelado), o juízo do 3° JEC da Serra/ES condenou a Sistel (ora apelante) a restituir de forma simples o indébito, e a indenizá-lo por danos morais.

Embora a Sistel tenha recorrido à Turma Recursal, seu recurso inominado acabou sendo desprovido, e a sentença transitou em julgado na data de 13.09.2016 - autos nº 0030403-52.2013.8.0048 arquivados.

Não obstante, a apelante Sistel encaminhou ao apelado missiva em
20.02.2019
(fl.14)
, comunicando o seguinte:

“(...)

A decisão condenou a Sistel a pagar R$ 7.433,41 a título de devolução dos valores pagos, referentes a despesa, bem como ao pagamento de R$ 5.000,0 a título de danos morais, sendo que esses valores foram pagos em conta judicial na data da condenação, em 25.11.2016.

Importante lembrar que a liminar deferida em 30/12/2013 era para que a Sistel não realizasse nenhum desconto em seu benefício até o final do processo, portanto, a decisão provisória poderá deixar de ser cumprida.

Sendo assim, informamos que os descontos de seu débito do PAMA e a emissão dos boletos bancários serão realizados conforme regra do plano.

Ressaltamos ainda que a cobrança dos demais débitos de sua responsabilidade está autorizada pela decisão no processo 00304035220138080048 do 3º JEC de Serra-ES. Portanto, alertamos para o pagamento do próximo boleto que vencerá em 12/03/2019, evitando assim, a suspensão de sua inscrição no PAMA”.

Esse comunicado, aliado ao boleto de fl.22 no valor de R$ 34.440,99 levaram o apelado ao ajuizamento, primeiramente, de nova ação judicial perante o 3º JEC de nº 0013399-95.2019.8.08.0725 – na qual declarada a incompetência em função do valor atribuído à causa -, e depois, da presente demanda perante a justiça comum.

Na sentença, o MM. Magistrado
a quo
julga procedente o pedido de declaração de ilegalidade da cobrança de valores referentes à internação do dependente do autor em dezembro/2010, partindo das premissas já reconhecidas na decisão judicial anexada aos presentes autos e transitada em julgado na ação citada nº 0030403-52, e assim, o MM. Magistrado a quo também declarou por indevida a retenção ou eventual desconto incidente no pagamento do benefício previdenciário do requerente, referente a cobrança da internação hospitalar de seu filho, determinando a restituição, de forma simples, dos valores indevidamente cobrados a esse título, conforme apuração em liquidação/cumprimento de sentença.

Não há motivos para alteração do édito, nesse capítulo.

Embora fosse possível ao autor formular petitório informando o suposto descumprimento e até violação da coisa julgada nos próprios autos da ação mencionada, ajuizada perante o 3° JEC da Serra, preferiu ajuizar nova ação com causa de pedir e cumulação de pedidos que fogem ao objeto daquela demanda, incluindo dano moral por tal ato ilícito, inexistindo óbices ao processamento e apreciação pelo juízo estadual comum.

Na hipótese, resta demonstrado pelos extratos de fls. 182/183 que a apelante voltou a cobrar do autor as despesas relacionadas à internação de seu filho e que na época foi considerado como dependente ocorrida em 08.12.2010,

notadamente, as
despesas hospitalares de Pablo do dia 08 e 10 de dezembro de 2010,
as quais
foram novamente cobradas do apelado em 2019,
ainda que em coparticipação limitada a 43,06% e não mais integralmente.

Trata-se de cobrança indevida, partindo-se da premissa fixada na sentença transitada em julgado da ação 0030403-52, já que as despesas da internação do dependente entre dez/10 a jan/11 foram cobradas integralmente do apelado, sem incidência da coparticipação. Assim, reconhecendo o direito ao pagamento apenas da cota-parte relativa a 43,06%, restou demonstrado naqueles autos que
o autor pagou inclusive a mais
, recebendo a repetição de indébito, ou seja,
a dívida relacionada à internação de Pablo foi considerada quitada,
afinal, a condenação à repetição de indébito do pagamento a maior do autor fez coisa julgada material, não havendo mais o que ser cobrado.

Portanto, deve ser mantida a sentença que declara a ilegalidade da cobrança referente ao tratamento médico-hospitalar do dependente Pablo Viana Moronari, cuja internação ocorreu em dezembro de 2010 e determina à ré que se abstenha de realizar qualquer ato de cobrança em desfavor do requerente referente ao tratamento médico-hospitalar do dependente Paulo Viana Moronari, cuja internação ocorreu em dezembro de 2010, sob pena de aplicação de multa diária a ser definida, além de condená-la à repetição simples do que foi efetivamente descontado do autor “referente ao tratamento médico-hospitalar do dependente Paulo Viana Moronari, cuja internação ocorreu em dezembro de 2010, cujo saldo deve ser apresentado em sede de cumprimento de sentença”.

Não obstante, a apelante juntou os extratos das despesas médicas do apelado, mediante os quais se observa utilização dos serviços
após o período discutido na ação 0030403-52,
ou seja, utilização de serviços médicos após a alta do dependente ocorrida em 29.01.2011, e também pelo próprio autor e por sua cônjuge/dependente.

Inexiste impedimentos à cobrança do percentual de coparticipação do apelado pelos serviços por ele efetivamente utilizados, na forma do art. 1º parágrafo único c/c art. 20 do Regulamento, sob pena de enriquecimento ilícito, já que, a um, a pretensão do apelado sempre foi afastar tão somente a cobrança realizada pela requerida
,
referente ao tratamento médico-hospitalar do dependente Paulo Viana Moronari, cuja internação ocorreu em
08 de
dezembro de 2010
e terminou em 29
de janeiro de
2011,
e a dois, o custeio das despesas médicas, mediante percentual de coparticipação, está previsto no Regulamento aderido pelo apelado e até mesmo foi fator ressalvado na sentença proferida na ação nº 0030403-52.

Esclarece-se que a apelante é uma entidade fechada de previdência complementar que, junto com suas patrocinadoras, criou um plano de assistência médica ao aposentado, denominado PAMA, de caráter assistencial, com a finalidade de proporcionar ao participante o atendimento médico e hospitalar com
custos compartilhados
e de modo semelhante ao proporcionado aos empregados das patrocinadoras, quando em atividade - Regulamento PAMA, art. 1º, caput e parágrafo único e art. 20 in verbis:

ART. 1 º- O Plano de Assistência Médica ao Aposentado, doravante denominado PAMA, é um plano de benefícios de caráter assistencial, conforme objetivo primordial da FUNDAÇÃO mencionado no item II do artigo 1° do seu Estatuto.

Parágrafo único - A finalidade do PAMA é proporcionar aos participantes definidos no artigo 40, o atendimento médico e hospitalar,
com custos compartilhados
e de modo semelhante ao proporcionado aos empregados das patrocinadoras, quando em atividade.

Art. 20 - A FUNDAÇÃO
descontará da prestação previdencial do mês subsequente ao evento médico ou hospitalar, a importância devida pelo contribuinte assistido ou beneficiário relativa à sua parte no pagamento do referido evento
.

A apelante também criou o Programa de Coberturas Especiais – PCE, que, diferente do PAMA, no qual há uma mensalidade do usuário que expressamente aderiu ao novo plano,
independentemente da utilização dos serviços
, isentando-lhe da coparticipação sobre as despesas de internação e com determinados tratamentos (Regulamento PCE, arts. 4º, 5º, 6º, 41, caput e parágrafo único).

O apelado não aderiu ao PCE, mas ao PAMA, sem pagamento de mensalidade, apenas uma taxa de administração e o compartilhamento dos custos, que é descontado da prestação previdencial do mês subsequente ao evento médico ou hospitalar (art. 1º, parágrafo único, art. 14 e art. 20 do Regimento PAMA).

Conforme informativos constantes dos autos, o percentual da coparticipação do PAMA era de 43,06% das despesas.

Dessa forma, ressalva-se que em liquidação ou cumprimento de sentença seja apurado, para repetição de indébito dos valores efetivamente descontados ou pagos relativos à internação do dependente à época (Pablo) ocorrida de 08.12.2010 até 29.01.2011, sob pena de enriquecimento indevido da parte”. Destacado.

O 2º embargante também afirma existir obscuridade quanto a configuração do dano moral e entendimento pacificado no STJ, porquanto o dano sustentando não se configura
in re ipsa,
e havendo dúvida razoável na interpretação contratual, não há que se falar em conduta ilícita capaz de ensejar indenização.

O vício da obscuridade "
reponta na dificuldade de elaboração do pensamento ou na sua expressão
", afinal de contas, "
nem todos têm o dom da clareza
", conforme bem pontua o retromencionado processualista Antonio Carlos Araújo
2
.

Embora tenha apontado existência de obscuridade, não indica o 2º embargante qual ponto relacionado aos fundamentos quanto à manutenção da indenização por dano moral, a seu ver, seriam obscuros no acórdão, tratando-se na verdade de mero inconformismo com o resultado o julgamento e tentativa de rediscussão.

Quanto a responsabilidade civil da Fundação e pagamento de dano moral, reputou-se ter sido demonstrado o ato ilícito por parte da requerida, haja vista que se comprovou que a mesma restabeleceu a cobrança de débito que foi considerado quitado, e em desrespeito à decisão judicial proferida e transitada em julgado há mais de cinco anos, estando configurado dano moral passível de indenização, cujo
quantum
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) foi considerado razoável e em consonância ao contexto examinado. Não há se falar em dúvida razoável na hipótese.

Os aclaratórios não se prestam a sanar o inconformismo da parte com o julgamento ou para rediscutir matéria já decidida, não sendo verificada a existência absolutamente nenhum vício na hipótese, e sim, pretensão de rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado. (STJ, AgRg no AREsp nº 681.659/SP, Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, julgado em 12/05/2015, publicado em 19/05/2015).

Também está sedimentado no C. STJ de que não se exige a menção expressa a dispositivos legais para atender o requisito do prequestionamento (Edcl na APn 843/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 18/04/2018, DJe 23/04/2018).

Não bastasse, a interposição de embargos de declaração, mesmo com a finalidade de prequestionamento, pressupõe a existência de vício no ato judicial objurgado, vício este que seria a assaz a legitimar a oposição de tal recurso.

Por fim, por entender que a oposição dos embargos de declaração teve único propósito de protelar a tutela do direito material, postula José Romrário pela condenação da Fundação ao pagamento da multa do art. 1.026, §2º, CPC.

Não observo inequívoco objetivo protelatório, já que é o primeiro recurso de embargos declaratórios contra o referido acórdão, aliás, opostos por ambas as partes, motivo pelo qual deixo de aplicar, ao menos neste momento, a multa prevista no §2º do art. 1.026, CPC, mas advirto as partes acerca da reiteração de argumentos mediante novos aclaratórios.

Isto posto,
rejeito
ambos os aclaratórios.

É como voto
!

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1
Apud
ASSIS, Araken de.
Manual dos Recursos
. 3ª Edição, editora RT, pág. 623.

2
Op. cit.
, pág. 622.

Deve ser a requerida indenizada ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).” Grifei.